Tribunal: TJDFT
Processo: 0714900-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714900-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYNARA MARIA RODRIGUES COSTA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Thaynara Maria Rodrigues Costa contra a decisão interlocutória da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de no 0711679-78.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela provisória de urgência formulada para anular 7 questões da prova objetiva para o cargo de Agente de Polícia Civil do Estado de Goiás (ID no 152717303, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, argumenta que as questões 04, 07,13, 46, 51, 57 e 67, da prova objetiva tipo 04, devem ser anuladas, pois foram elaboradas com erro, conforme será demonstrado no curso da instrução processual. Logo, deve ser garantida a sua participação nas demais etapas do certame, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Explica que não pretende a revisão do mérito do ato administrativo, mas sim o controle de legalidade por parte do Poder Judiciário, conforme permissivo legal. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que as questões sejam anuladas e a pontuação correspondente seja considerada no somatório final da nota correspondente às provas objetivas, com o consequente reposicionamento na ordem de classificação e a sua participação nas demais etapas do concurso público. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da antecipação de tutela recursal. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Opedido de antecipação de tutela recursal confunde-se com o mérito, pois a pretensão da agravante é obter a pontuação correspondente à anulação das questões supracitadas, com o recálculo da pontuação, permitindo que participe das demais etapas do certame. 9. A agravante se insurge quanto aos critérios de correção das questões 04, 07,13, 46, 51, 57 e 67, da prova objetiva do tipo 04, baseado em parecer elaborado por professora que atua em curso preparatório voltado a concursos públicos (ID no 152711429, págs. 1-2). 10. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 11. Os atos ilegais alegados pela agravante e que embasam a ação de conhecimento ajuizada na origem se referem à necessidade de recálculo da pontuação da sua prova objetiva, cuja competência para eventual revisão dos critérios é da entidade executora do certame. 12. A modificação no gabarito da prova objetiva ou eventual nulidade das questões conduziria ao ajuste proporcional do sistema de pontuação previsto no edital que rege o concurso, cuja aplicação também compete à banca examinadora, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nessa matéria em favor de apenas uma candidata, sob pena de ferir o princípio da isonomia que rege o concurso público. 13. Os argumentos apresentados pela agravante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade ou a identificação de erro grosseiro passível de correção judicial imediata, em sede de juízo de cognição sumária e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, conforme ponderado na decisão recorrida. 14. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 15. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido buscando a anulações de questões formuladas em concurso público. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 632.853/CE - julgado pela sistemática da repercussão geral -, firmou entendimento no sentido de que descabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, exceto para realizar juízo de compatibilidade do tema tratado nas questões com o previsto no edital do concurso. 3. In casu, o tema trazido na apelação está afeto, exclusivamente, à revisão do critério de correção conferido pela banca examinadora. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões de provas de concurso público - à exceção de casos teratológicos, diversamente do presente -, estando o seu controle adstrito à legalidade do certame. 4. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais da Administração Pública, não se mostra viável a anulação das questões citadas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1346491, 07275939020208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 16. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema no 485). 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO